Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702772-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURO ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA LEGÍTIMA. CUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO JUDICIALMENTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a mora pelo descumprimento da obrigação judicial e majorou a multa anteriormente aplicada para o valor de R$10.000,00. 2. O agravante sustenta que cumpriu a obrigação de fazer no último prazo concedido pelo juízo, após algumas prorrogações deferidas. Aduz que a sanção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve prejuízo concreto ao credor. Requer a supressão da penalidade ou subsidiariamente, a redução ao valor. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 66404104). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade das astreintes aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual o Distrito Federal foi condenado à obrigação de não cobrar do agravado quantias pagas a título de ratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público — TIDEM, no período de 01/02/2005 e 23/10/2007, assegurada a legitimidade da cobrança do período de 24/10/2007 (data da assinatura da opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva) a 15/03/2008. 5. Após, sucessivos pedidos de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, o juízo de origem fixou multa diária de R$500,00, até o limite de R$5.000,00, a partir da intimação da decisão. 6. A decisão ID 207448524 (origem), reconhecendo que a obrigação não foi integralmente cumprida, aplicou a multa fixada e determinou a intimação do agravante para o efetivo cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de duplicação da multa. 7. Posteriormente, a decisão ID 216230171 (origem) aplicou a multa majorada, nos seguintes termos: “A decisão de id. 207448524, de 13/08/2024, determinou ao executado que comprovasse o integral cumprimento do julgado, informando: (1) baixa dos valores cobrados entre 01/02/2005 a 23/10/2017 (sic) e, (2) quanto ao período restante (24/10/2017 a 15/03/2018) (sic) elaborasse planilha com valor devido pelo servidor, abatidos os descontos compulsórios incidentes sobre a referida gratificação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena equivalente ao dobro já fixado (R$ 10.000,00). O executado, ainda assim, cumpriu apenas parcialmente a decisão (id. 2097346030) e, após nova intimação (id. 211951228), finalmente atendeu à ordem, dando cumprimento integral à obrigação de fazer, dentro do último prazo assinalado. Verifica-se, portanto, uma injustificável desídia do réu que, somente após diversas intimações e advertências, juntou os documentos que sempre estiveram em seu poder. Dessa forma, entendo aplicável a majoração da multa anteriormente fixada em R$ 5.000,00 para o novo valor, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (grifo nosso). 8. A multa diária (astreintes) constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. 9. Constatada a recalcitrância do agravante, a quem foram concedidas diversas oportunidades para o cumprimento da obrigação (ID 205204601 e ID 207448524 – origem), é devida a incidência da multa inicialmente fixada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Por outro lado, consoante a decisão indicada no item 7, não se justifica a majoração da multa fixada. Com efeito, anteriormente à decisão que majorou a multa foi assim determinado: “Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os pedidos do exequente de id. 211787182, demonstrando o integral cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa já aplicada.” (grifo nosso). O agravado deu quitação à obrigação, mas requereu a majoração da multa, pedido que foi acolhido pelo juízo. 11. Nesse contexto, e conforme mencionado pelo juízo de origem, a obrigação foi cumprida no último prazo assinalado. E concedida a prorrogação de prazo pelo juízo, não é legítima a aplicação da multa se a obrigação foi cumprida dentro do último prazo. IV. DISPOSITIVO 12. Agravo parcialmente provido para manter a multa fixada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), afastado o direito à majoração da penalidade.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXV e LV e art. 37, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a aplicação da multa a Fazenda Pública deve observar a devida proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu no julgamento em questão, haja vista a multa aplicar ser desproporcional e excessiva. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado por disposição legal. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para rever o entendimento do Colegiado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5o, INCS. V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 957.173, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/4/2016)" Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal